Tribunal: TJPA
Processo: 0010079-42.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010079-42.2017.8.14.0401

APELANTE: WILLIAMS PAIVA BARBOSA, MATHEUS MACIEL BRAGA DA SILVA, ANDREY CORREA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE
. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RECONHECIMENTO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSISTENTE NA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANDO HÁ PROVA DE QUE O AGENTE CONCORREU PARA A CONSECUÇÃO DO CRIME DE FORMA EFETIVA E, POR ISSO, PRATICOU TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO TIPO, DIRETAMENTE OU POR ADESÃO À CONDUTA DOS COAUTORES.

PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O ARBITRAMENTO DA PENA-BASE, TANTO PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUANTO DE MULTA, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, FACE VEDAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PLENA APLICABILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal interpostos por

WILLIAMS PAIVA BARBOSA, MATHEUS MACIEL BRAGA DA SILVA e ANDREY CORREA GUIMARÃES
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém,
que os condenou às penas de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de
17 (dezessete) dias-multa,

a ser cumprida em

regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime previsto no art.

157, §2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia que no dia 25/04/2017, os ora recorrentes, na companhia de um adolescente, adentraram no interior do coletivo que fazia linha BENGUÍ/VER-O-PESO e, portando um simulacro de arma de fogo, subtraíram dos passageiros 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) cordão de ouro e 01 (uma) bolsa marrom com objetos pessoais. Após a prática do crime, os apelantes evadiram-se do local do crime, sendo perseguidos e presos em flagrante ainda na posse da
res furtiva.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformado com a condenação, o recorrente WILLIAMS PAIVA BARBOSA, em suas razões recursais, pugna por sua absolvição quanto aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, por ausência de provas suficientes.

Já o recorrente ANDREY CORREA GUIMARÃES, requer a sua absolvição quanto aos crimes imputados na denúncia. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pede a aplicação da atenuante contida no art. 65, inciso I, bem como da minorante do art. 29, §1º, além da substituição de regime do art. 44, todos do CPB.

E a Defesa do apelante MATHEUS MACIEL BRAGA DA SILVA requereu que o apelante fosse absolvido do crime de corrupção de menores, além de pugnar para que fosse aplicada a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento e seu improvimento
.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Alegam as Defesas dos recorrentes a ausência de provas da corrupção de menores, pleiteando a absolvição dos réus por insuficiência de provas, aduzindo que não restou demonstrado se o menor foi corrompido durante as circunstâncias que antecederam ou que ocorreu o delito.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores, não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal, basta a demonstração, por meio legal, da menoridade para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Neste sentido, o enunciado da Súmula n° 500 do STJ:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Corroborando esse entendimento:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO COAUTOR. TESE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA.ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (...) 2. A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente pelo réu não tem o condão de infirmar a condenação pelo delito de corrupção de menores. Incumbe à Defesa a prova do erro de tipo. 3. O delito tipificado no art. 244- B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, de perigo presumido. No caso, o acervo probatório demonstra que o apelante tinha conhecimento da menoridade do adolescente. (...) (STJ - AREsp 1784155 DF, Min.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data

de Publicação: 03/08/2021)

Desta forma, não há como se acolher a tese aventada pelas Defesas.

DA ABSOLVIÇÃO

Consoante relatado, o recorrente ANDREY CORREA GUIMARÃES pleiteia a absolvição do crime de roubo por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo auto de apreensão e apresentação, auto de entrega, e pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, o efetuado pelas vítimas, apontando os ora apelantes como autores do delito, em suas declarações.

A vítima WANESSA CRISTINA LIMA SOUZA afirmou que: “estava saindo da faculdade quando pegou o ônibus em uma parada; Que pegou o ônibus em uma parada antes da faculdade; Que quando o ônibus passou em frente à faculdade em que estuda, os três subiram no ônibus, o Matheus o Andrey e o Williams; Que eles entraram no ônibus e sentaram lá atrás, perto de onde a declarante estava sentada com uma amiga; Que começaram a mexer no celular e foram passando as paradas; Que quando chegaram próximo de São Brás, percebeu que um deles estava lhe olhando; Que ele estava olhando para a sua direção e a de sua amiga; Que guardou o seu celular e cutucou sua amiga, falando que provavelmente eles iriam assaltar; Que Williams estava na sua frente, Matheus estava do seu lado e de sua amiga e o Andrey estava sentado do lado de Matheus, na janela; Que quando chegou em São Brás, eles anunciaram o assalto; Que Matheus veio imediatamente em cima da depoente e de sua amiga, pedindo o celular (...) Que ele puxou o cordão de sua amiga e relógio; Que assim eles foram pegando os pertences dos passageiros até chegar mais ou menos na porta da parte de trás; Que quando chegou em São Brás eles começaram a gritar pro motorista parar, porque senão eles dariam um tiro no motorista; Que eles saíram correndo em direção ao Mercado de São Brás e passaram por aquela ponte e foram correndo; Que pediram para que o motorista seguisse, viram uma viatura em frente ao Mercado de São Brás, informaram o que havia acontecido e imediatamente eles foram atrás; Que os policiais passaram rádio e foi que tinha uma ronda de moto da polícia e fizeram a apreensão dos meninos(...).”.

A testemunha PM RENATO HERMERTON DE OLIVEIRA DOMAR, narrou que, na data dos fatos, um motociclista passava pelo local e acionou a guarnição da Polícia Militar da qual integrava, noticiando acerca da ocorrência do roubo. Disse, ainda, que o popular informou ter presenciado o momento em que os assaltantes desceram do coletivo e, um deles com uma arma em punho, correram em direção a um veículo da marca Citroen, saindo em fuga.

Ademais, a testemunha referiu que foram realizadas incursões pela área do bairro de São Brás que culminaram na localização do automóvel no qual se encontravam os réus e o adolescente infrator D.V.S.S, quando ainda estavam em posse da res furtiva e do simulacro de arma de fogo utilizado na prática do crime.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiram na prática do crime de roubo.

DA DOSIMETRIA

Pugna a Defesa do apelante ANDREY CORREA GUIMARÃES

pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena, referente à participação de menor importância da apelante, na empreitada delituosa descrita nos autos, nos termos do art. 29, §1°, do CP.

Não assiste razão ao Apelante.

Em minuciosa análise dos autos, percebe-se que o apelante e os demais Indivíduos denunciados concorreram, efetivamente, para a prática dos crimes,

conforme restou comprovado pelo conjunto probatório trazido ao presente feito, especialmente pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Logo, o apelante não constitui partícipe do crime, mas sim coautor, tendo em vista que possuía domínio do fato e agiu em unidade de desígnios com o menor e os demais coautores do delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO (1º FATO) E RECEPTAÇÂO DOLOSA (2° FATO), EM CONCURSO MATERIAL 1. Roubo majorado (1° fato). A materialidade do fato-subtração denunciado e a autoria concursada dos réus estão estampadas na prova carreada aos autos, diante do firme aponte incriminatório feito pelas vítimas e testemunha presencial, desde a fase policial, mormente porque o reconhecimento sempre foi efetuado de forma pessoal. Ademais, a prova orai produzida em Juízo é cristalina, evidenciando a conduta de cada um dos réus, presos em flagrante na posse dos telefones celulares subtraídos ó da réplica de pistola utilizada pare amedrontar as vítimas. Condenação mantida. O concurso de agentes está comprovado no acervo produzido, diante dos relatos coesos das vítimas e da testemunha presencial, que evidenciam a atuação dos réus na abordagem dos ofendidos, em nítida divisão de tarefas para a consecução do fato-subtração. Não há falar em participação de menor importância do réu JESSY, porque ele contribuiu decisivamente, com a sua ação, para o sucesso da empreitada delituosa, permanecendo na condução do automóvel e auxiliando o outro agente na fuga, em típico concurso de agentes. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. M/AC 8.606 S 30.01.2010 P 52 (Apelação Crime Nº 70078963351, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 30/01/2019)

No que concerne ao pleito da atenuante de menoridade relativa, também não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que a
redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e que possui a seguinte redação:

“Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7)

WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)”.

Considerando a manutenção da reprimenda definitiva fixada na sentença, incabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o magistrado a quo seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal Brasileiro.

A defesa do apelante MATHEUS pugna pela aplicação da diminuição de pena decorrente de ter confessado espontaneamente a autoria do crime, de acordo com o art. 65, III, “d” do CPB.

Entretanto, como a pena base do apelante já foi valorado no mínimo legal, não seria possível a aplicação da atenuante, dada a incidência da já abordada Súmula 231 do STJ.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023